Tribunal: TJDFT
Processo: 0750397-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750397-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CONSTRUTORA ANGULO LTDA - EPP, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA, TAIS TATIALLA SILVA D E S P A C H O Ao agravante para comprovar o imediato recolhimento do preparo recursal após a distribuição do presente recurso, nos termos das novas orientações deste Tribunal. Em caso de não comprovação, deverá ser realizado o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator